Tribunal: TJSP
Processo: 2143927-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2143927-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante FABIO CASSARO
PINHEIRO e Paciente PAULO ADRIANO FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143927-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2143091-22.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA - DEECRIM UR2
IMPETRANTE: FABIO CASSARO PINHEIRO
PACIENTE: PAULO ADRIANO FREITA
VOTO No 49.670
Habeas Corpus Execução Criminal.
Retificação
de
cálculo
de
pena

Inexistência
de
constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo advogado
FABIO CASSARO PINHEIRO, em favor de PAULO ADRIANO FREITA,
alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto
Juízo do DEECRIM UR2, da Comarca de Araçatuba. Objetiva a retificação do
cálculo de pena, para que conste como data de preenchimento do requisito
objetivo para progressão ao regime semiaberto o mês de agosto de 2020 (fls.
01/03).
Indeferida a liminar, foram prestadas as informações,
tendo a D. Procuradoria Geral de Justiça opinado pela concessão da ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143927-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É caso de denegação da ordem.
Inicialmente, verifica-se que os impetrantes ingressaram
com o presente habeas corpus, em substituição aos embargos de declaração
ou, ainda, a novo pedido de concessão de livramento condicional, para que o
Juízo das Execuções reanalisasse o pleito, porém dessa vez, com base nos
cálculos reputados corretos pelos impetrantes.
No entanto, não há óbice à análise da questão suscitada,
haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas
hipóteses de manifesta ilegalidade.
Agiu com o seu costumeiro acerto o douto Juízo “a quo” ao
considerar o segundo cálculo de penas como o correto.
Senão vejamos.
Com efeito, conforme se extrai da inicial, “(...)segundo folhas
210 do processo de execução, o sentenciado teria direito a sua progressão ao
regime semiaberto na data de 14/10/2020, ocorre que com 54 dias de remição
(folhas 258) este direito iria para agosto de 2020, porém não foi isso que
ocorreu”.
Extrai-se dos autos, ainda, que cálculo posterior previu a
data de 15 de abril de 2021 para fins de progressão de regime prisional, bem
como que, feito o pleito de progressão, este restou indeferido.
O agravante assevera ainda que “(...) o equívoco foi em não
considerar a data base como a data da prisão em flagrante, haja vista que não
houve interrupção na pena”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143927-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Pretende, assim, que se determine elaboração de novo
cálculo, observado esse termo inicial.
Não assiste, contudo, razão ao recorrente.
Extrai-se das informações prestadas que “(...) o cálculo da
pena foi atualizado considerando, como início do cumprimento da pena, o dia
imediatamente posterior ao término da pena da ação penal no 0012131-
91.2013.8.26.0344, da 2a. Vara Criminal de Marília/SP (execução 2), autos de
execução penal físicos findo n. 0.852.105, a qual ocorreu em 19/07/2017”.
Como bem resumido pela Douta Procuradoria Geral de
Justiça, “o paciente sofrera condenação anterior no processo mencionado acima,
recebendo pena de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão. Em 12 de maio de
2016, foi promovido ao regime aberto, situação em que se encontrava quando foi
preso em flagrante, no dia 8 de outubro do mesmo ano. No mesmo dia, a prisão
foi convertida em preventiva. Ocorre que, estando ele em cumprimento de pena
anterior, assim continuou até o vencimento desta, ocorrido em 19 de julho de
2017. Ora, se esse período foi imputado no cumprimento de pena anterior, a data
da prisão em flagrante não poderia mesmo ser tomada como termo inicial dos
lapsos temporais dos diversos benefícios penitenciários. Assim, se erro houve, foi
no cálculo mencionado na inicial, de fls. 210 do processo de execução (aqui,
fls.213) e não naquele contra o qual se insurge a impetração.”
Sendo assim, os cálculos adotados pelo Juízo impetrado
não padecem de qualquer vício, de modo que não merecem ser retificados.
Desta forma, como o paciente não está sofrendo
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143927-92.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator